Tribunal: TRF3
Processo: 5001955-80.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
382/907)

5001955-80.2023.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001955-80.2023.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO SVEZZIA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO BENASSI POMPILIO - SP524926-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM COM BASE EM ANOTAÇÕES EM CTPS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. UTILIZAÇÃO DE PPP. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELAS REGRAS ANTERIORES À EC N. 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que reconheceu períodos de atividade comum anotados em CTPS e de atividade especial por exposição a ruído acima dos limites legais, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, com fundamento nas regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se períodos de labor urbano anotados em CTPS, ainda que ausentes do CNIS, podem ser computados como tempo de contribuição; (ii) estabelecer se o período de trabalho com exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais pode ser reconhecido como atividade especial; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à reforma previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao INSS comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbe, sendo possível o cômputo dos vínculos como tempo de contribuição mesmo que ausentes no CNIS.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível o reconhecimento da especialidade mediante PPP que demonstre exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não afasta, por si só, o reconhecimento da especialidade da atividade quando se tratar de exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

O reconhecimento dos períodos de atividade comum e especial, somados aos demais interstícios incontroversos, demonstra o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC n. 103/2019.

Inexiste prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As anotações em CTPS possuem presunção relativa de veracidade e permitem o reconhecimento do tempo de contribuição, cabendo ao INSS demonstrar eventual irregularidade.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial para fins previdenciários.

O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando se tratar de exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos antes da EC n. 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição segundo as regras anteriores à reforma previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CF/1988, art. 195, §5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 29-C e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85; EC n. 103/2019, arts. 3o, 24 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STJ, Tema Repetitivo n. 694; STJ, Temas Repetitivos n. 422 e 546; STJ, Tema Repetitivo n. 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001955-80.2023.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO BENASSI POMPILIO - SP524926-A

APELADO: EDUARDO SVEZZIA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço comum e especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença, integralizada por embargos de declaração, julgou procedente o pedido para:

(i) enquadrar como atividade especial o intervalo de 4/1/2010 a 13/11/2019;

(ii) reconhecer como tempo de serviço comum os períodos de 1o/3/1974 a 31/10/1975, de 15/5/1976 a 31/12/1976, de 15/3/1977 a 17/11/1978, de 1o/7/1981 a 15/11/1981 e de 10/5/1982 a 18/12/1982;

(iii) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER 30/6/2021), pelas regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019, fixados os consectários legais.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal.

Ademais, no mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade rural, bem como a inviabilidade da conversão do benefício em aposentadoria especial. Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Comum Urbano

As anotações lançadas em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção legal de veracidade "juris tantum", recaindo sobre o réu os ônus de comprovar a falsidade de suas anotações (Enunciado n. 12 do Tribunal Superior do Trabalho).

Acrescento que, em se tratando de relação empregatícia, é inexigível a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo trabalhador, pois o encargo desse recolhimento incumbe ao empregador de forma compulsória, sob fiscalização do órgão previdenciário.

Nesse sentido: TRF/3a Região; 9aT; AC 950431, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, DJU em 17/05/07, p. 578.

Ademais, o fato de os interstícios não constarem do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não obsta o respectivo computo para fins previdenciários.

No caso, a parte autora sustenta a existência de vínculos anotados em CTPS e não computados administrativamente.

Compulsados os autos, prospera o pleito de averbação da atividade comum desempenhada nos interstícios de 1o/3/1974 a 31/10/1975, de 15/5/1976 a 31/12/1976, de 15/3/1977 a 17/11/1978, de 1o/7/1981 a 15/11/1981 e de 10/5/1982 a 18/12/1982, pois os lapso considerados decorrem de anotação na CTPS da parte autora (ID 356742637, p.. 3/5).

Entendo, portanto, que caberia ao INSS comprovar a irregularidade das anotações da CTPS da parte autora, ônus do qual não de desincumbiu nestes autos.

Nessa esteira, concluo que os períodos pretendidos, registrados em CTPS, devem ser averbados no CNIS e computados como tempo de contribuição.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, verifica-se que é possível o enquadramento, como especial, do interstício de 4/1/2010 a 13/11/2019, pois constam Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs (ID 356742646 e 356742647), os quais indicam exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares.

Desse modo, o período supracitado deve ser enquadrado como especial, restando mantida a decisão recorrida nesse aspecto.

Da Aposentadoria Por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os acréscimos decorrentes do reconhecimento do tempo de contribuição comum e da conversão em tempo comum dos períodos ora reconhecidos aos demais interstícios incontroversos, observa-se que, em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC n. 103/2019), a parte autora tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998), conforme apurado na sentença.

O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 96 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso II, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta já foi fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM COM BASE EM ANOTAÇÕES EM CTPS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. UTILIZAÇÃO DE PPP. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELAS REGRAS ANTERIORES À EC N. 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que reconheceu períodos de atividade comum anotados em CTPS e de atividade especial por exposição a ruído acima dos limites legais, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, com fundamento nas regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se períodos de labor urbano anotados em CTPS, ainda que ausentes do CNIS, podem ser computados como tempo de contribuição; (ii) estabelecer se o período de trabalho com exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais pode ser reconhecido como atividade especial; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à reforma previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao INSS comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbe, sendo possível o cômputo dos vínculos como tempo de contribuição mesmo que ausentes no CNIS.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível o reconhecimento da especialidade mediante PPP que demonstre exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não afasta, por si só, o reconhecimento da especialidade da atividade quando se tratar de exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

O reconhecimento dos períodos de atividade comum e especial, somados aos demais interstícios incontroversos, demonstra o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC n. 103/2019.

Inexiste prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As anotações em CTPS possuem presunção relativa de veracidade e permitem o reconhecimento do tempo de contribuição, cabendo ao INSS demonstrar eventual irregularidade.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial para fins previdenciários.

O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando se tratar de exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos antes da EC n. 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição segundo as regras anteriores à reforma previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CF/1988, art. 195, §5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 29-C e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85; EC n. 103/2019, arts. 3o, 24 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STJ, Tema Repetitivo n. 694; STJ, Temas Repetitivos n. 422 e 546; STJ, Tema Repetitivo n. 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão